Tribunal: TJPA
Processo: 0811200-67.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811200-67.2024.8.14.0000

REQUERENTE: FRANCILENE ALVES MEDEIROS, RAQUEL RIBEIRO REIS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal que pretende a retificação da dosimetria da pena levada a efeito na sentença que condenou as requerentes pela prática do crime de furto qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação da circunstância judicial da personalidade foi lastreada em fundamentação idônea; e (ii) estabelecer se, reconhecida a inidoneidade e redimensionada a pena, é cabível a sua substituição por restritiva de direitos ou o abrandamento do regime de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame da dosimetria em revisão criminal é admitido excepcionalmente para fins de correção de flagrante ilegalidade, nas hipóteses de fixação da pena-base sem fundamentação idônea.

4. A motivação utilizada na sentença — “personalidade desajustada”, conduta “fora dos parâmetros de normalidade” ou prática do crime “no âmbito familiar” — não configura fundamento concreto para valorar negativamente a vetorial da personalidade, impondo sua neutralização.

5. Neutralizado o vetor da personalidade, a pena-base de Francilene Alves Medeiros deve ser fixada no mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa,
quantum
que se torna definitivo em razão da ausência de agravantes e de causas modificadoras, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

6. Quanto à revisionanda Raquel Ribeiro Reis, mantida a negativação da culpabilidade, cabível a fixação da basilar acima do patamar mínimo, reduzida na segunda fase do cálculo dosimétrico diante da atenuante da confissão espontânea, sendo estabelecida a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (art. 44, III, do CP), o que também justifica a manutenção do regime semiaberto com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Revisão criminal conhecida e julgada parcialmente procedente para redimensionar a pena das revisionandas para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento
: “1. A negativação de circunstância judicial exige fundamentação concreta, sendo inidôneas expressões genéricas ou abstratas. 2. A pena fixada sem fundamentação adequada constitui ilegalidade, sendo cabível a revisão criminal amparada no art. 621, I, do Código de Processo Penal. 3. A existência de circunstância judicial desfavorável impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, III, do CP, e justifica o cumprimento da pena em regime mais gravoso”.

________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I, e 623; CP, arts. 33, §2º, “c”, e §3º; 43; 44; 155, §4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 693.884/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.03.2018; STJ, AgRg no REsp 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no HC 778.150/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no REsp 2.047.626/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 21.08.2023; STJ, Súmula 231; TJPA, Súmula 17.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar parcialmente procedente a revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por FRANCILENE ALVES MEDEIROS e RAQUEL RIBEIRO REIS, objetivando a reforma de sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n. 0007847-94.2016.8.14.0012.

Na origem, as requerentes Francilene Alves Medeiros e Raquel Ribeiro Reis foram condenadas às penas de 4 anos e 6 meses de reclusão e 30 dias-multa, e 5 anos e 6 meses de reclusão e 40 dias-multa, respectivamente, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal (ID 38624783).

Sem embargo, sustentam a necessidade de reforma da dosimetria ao argumento de fundamentação inidônea na negativação de circunstância judicial para exasperação da pena-base, ressaltando a possibilidade de abrandamento do regime de cumprimento de pena e substituição por restritiva de direitos, pugnando pela procedência da ação revisional com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP (ID 20581929).

Indeferida a liminar e concedida a gratuidade da justiça (ID 20748966 e ID 21561739), a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pela procedência da revisão criminal (ID 21997822).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico que o pleito revisional foi formulado por procurador legalmente habilitado em consonância com o art. 623 do CPP (ID 20581933 e ID 20581939), sendo instruído com a sentença condenatória (ID 38624783) e certidão de trânsito em julgado (ID 78701962).

As requerentes pugnam pela reforma da dosimetria penal visando o redimensionamento da reprimenda imposta e fixação da basilar no mínimo legal, além de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e estabelecimento do regime inicial aberto para o cumprimento da pena (ID 20581929).

Inicialmente é importante registrar que não houve interposição de recurso de apelação contra a sentença condenatória, o que permite o exame da matéria em sede sede revisional.

Outrossim, a despeito da excepcionalidade da revisão criminal para reavaliação da dosimetria da pena, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado segundo o qual “a pena fixada sem fundamentação adequada constitui ilegalidade, pois sujeita o acusado ao cumprimento de sanção superior à devida, sendo cabível a revisão criminal, nesse caso, amparada no art. 621, I, do Código de Processo Penal” (STJ,
AgRg no AREsp 693.884/PR
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.03.2018).

No caso em exame, o pleito revisional aponta ilegalidade na exasperação da pena-base ao argumento de fundamentação inidônea na negativação da circunstância judicial da personalidade na primeira fase do cálculo dosimétrico.

A esse propósito, veja-se a fundamentação empregada pelo juízo sentenciante na dosimetria da pena, a seguir:

“Consoante fundamentação acima exposta, e com fundamento no artigo 387 do CPP, CONDENO como condenado tenho, as rés FRANCILENE ALVES MEDEIROS e RAQUEL RIBEIRO REIS, qualificadas às fls. 02, nas penas do artigo 155, §4º, incisos II e IV, do CP.

Passo a dosar as reprimendas aplicáveis ao crime de furto para o qual foram condenados, na forma que segue:

RÉ FRANCILENE ALVES MEDEIROS

III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE: a acusada agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a ser valorado;

2. ANTECEDENTES: acusada não possui antecedentes criminais;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa normal. Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral;

4. PERSONALIDADE: personalidade desajustada, aparentando ser pessoa que não se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual que busca sua sobrevivência através de trabalho honesto, o que não é o caso.

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: não existem notícias nos autos de consequências mais danosas acarretadas pelo ilícito praticado, mas tão somente a potencialidade inerente ao tipo;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para o ilícito.

Como se vê, a maioria das circunstâncias judiciais é FAVORÁVEL a ré. Pela gravidade dos fatos que lhes são imputados, considerando ainda a presença de duas qualificadoras (inciso II e IV), hei por bem aplicar a pena-base em seu grau mínimo, ou seja, em um 05 (cinco) anos de reclusão, e multa, que fixo em 50 (cinquenta) dias-multa, (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 155, §4º, incisos II e IV, do CP.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Reconheço a atenuante da confissão, pelo atenuo a pena anterior em 06 meses de reclusão e 20 dias-multa.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, de forma que transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 04 anos e 06 meses de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual da ré), com fulcro no artigo 155, §4º, inciso II e IV, do CP, no que concerne à condenada FRANCILENE.

RÉ RAQUEL RIBEIRO REIS

III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE: a acusada agiu com culpabilidade exacerbada por ter cometido crime contra seu padrasto.

2. ANTECEDENTES: acusada não possui antecedentes criminais, vez que não possui contra si decisão judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta da acusada no meio social não investigada, aparentando ser pessoa normal. Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral;

4. PERSONALIDADE: personalidade desajustada, por ter cometido crime no âmbito de sua própria família

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: não existem notícias nos autos de consequências mais danosas acarretadas pelo ilícito praticado, mas tão somente a potencialidade inerente ao tipo;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para o ilícito.

Como se vê, a maioria das circunstâncias judiciais é FAVORÁVEL a ré.

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, considerando ainda a presença de duas qualificadoras (inciso II e IV), hei por bem aplicar a pena-base em seu grau mínimo, ou seja, em 06 anos de reclusão, e multa, que fixo em 60 (sessenta) dias-multa, (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 155, §4º, incisos II e IV, do CP.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Reconheço a atenuante da confissão, pelo que atenuo a pena anterior em 06 meses de reclusão e 20 dias multa.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, de forma que transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 05 anos e 06 meses de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 155, §4º, inciso IV, do CP, no que concerne à condenada Raquel.” (ID 38624783, pág. 2-10).

Em primeiro plano, clarifico que embora o juízo sentenciante tenha afirmado que a pena-base seria aplicada “em seu grau mínimo”, infere-se que a basilar foi exasperada em virtude da valoração negativa da vetorial da “personalidade” em relação a requerente Francilene Alves Medeiros, e pela negativação da “culpabilidade” e da “personalidade” quanto a requerente Raquel Ribeiro Reis.

Outrossim, ao cotejar a motivação empregada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, observo que a negativação da circunstância judicial da
personalidade do agente
foi realizada à míngua de fundamentação idônea.

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020).

Na espécie, verifica-se que a vetorial da personalidade foi negativada para ambas as requerentes, sob o argumento genérico de “personalidade desajustada”, sendo destacado quanto a revisionanda Raquel Ribeiro Reis o fato de o crime ter sido cometido no “âmbito de sua própria família” e, em relação a revisionanda Francilene Alves Medeiros que sua conduta se afasta “dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual que busca sua sobrevivência através de trabalho honesto” (ID 38624783, pág. 6-8).

Nesse contexto, dou especial relevância à jurisprudência do STJ segundo o qual “a análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição”, sendo que “a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como ‘personalidade voltada para a prática de crimes’" (
AgRg no HC n. 778.150/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023), situação retratada nos autos, que torna impositiva a neutralização da vetorial e o redimensionamento da basilar.

Sendo assim, diante da neutralização da vetorial da personalidade, fixo a pena-base da requerente
Francilene Alves Medeiros
no mínimo legal de
2 anos de reclusão
e 10 dias-multa
, reprimenda que torno definitiva em virtude da ausência de circunstância agravante e da impossibilidade de redução da basilar pelo reconhecimento da confissão espontânea, por força do enunciado da
Súmula 231 do STJ
, bem como pela inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Por conseguinte, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena, em atenção à disposição contida no art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Em complemento, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal, na forma prevista no art. 43 do CP.

No tocante a requerente
Raquel Ribeiro Reis
, considerando a permanência da valoração negativa da vetorial da culpabilidade, porquanto não impugnada na presente revisão criminal, fixo a pena-base em
2 anos e 4 quatro meses de reclusão e
12 dias-multa
, mediante aplicação da fração de 1/6 na exasperação da basilar.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixando a reprimenda intermediária em
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
, à vista da
Súmula 231 do STJ
,
quantum
que se torna definitivo em razão da inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Ademais, mantenho o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, em razão da existência de circunstância judicial negativada, a teor do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Por derradeiro, "a presença de circunstância judicial desfavorável, como ocorre no presente feito, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal – CP” (STJ,
AgRg no REsp: 2.047.626/RN
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21.08.2023).

Diante do exposto, conheço e julgo parcialmente procedente a revisão criminal para redimensionar a pena definitiva da revisionanda
Francilene Alves Medeiros
para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e da revisionanda
Raquel Ribeiro Reis
para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, com manutenção do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, permanecendo incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 19/12/2025